Tribunal: TJSP
Processo: 0013132-13.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Re
Registro: 2020.0000247905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013132-13.2014.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante/apelado
MADSON WILIAN COLOMBARA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL e DERAM PROVIMENTO ao recurso defensivo para
absolver o réu da imputação prevista no artigo 302, § 1o, I, da Lei no 9.503/97, nos
termos do artigo 386, VII, do CPP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 2 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Re
Apelação Criminal no 0013132-13.2014.8.26.0624
Apelante/Apelado: Madson Wilian Colombara
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Voto no 24.605 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 143/146, cujo relatório se adota,
MADSON WILIAN COLOMBARA foi condenado por infração ao artigo 302,
§1o, I, da Lei no 9.503/97, à pena de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime
inicial aberto, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo mesmo período, substituída a pena corporal por duas restritivas de
direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de
semana, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformadas, as partes recorreram.
A defesa do réu apelou buscando a absolvição por
atipicidade de conduta, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Alternativamente,
pleiteia a extinção da punibilidade, em virtude da aplicação do instituto do perdão
judicial (fls. 158/167).
O representante do Ministério Público arguiu, em preliminar,
a nulidade da r. sentença em razão do indeferimento de oitiva de testemunha, tida
por imprescindível. No mérito, requer a absolvição por falta de provas (fls.
170/184).
Regularmente processados os recursos (fls. 195/200 e
213/215), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo acolhimento da
preliminar, para a oitiva da genitora da vítima, e, no mérito, pelo provimento do
recurso, a fim de que o réu seja absolvido (fls. 221/223).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que, no que no dia 14 de abril de
2014, por volta de 06h, na Estrada do Cercadinho, Comarca de Tatuí, MADSON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Re
WILIAN COLOMBARA, agindo com imprudência e sem possuir Permissão ou
Habilitação para conduzir veículo automotor, praticou homicídio culposo na direção
da motocicleta Honda CG 125 Titan, placa DLE-4520/Tatuí, causando em Maiara
de Fátima Martins de Pontes lesões corporais que a levaram à morte.
Segundo apurado, o réu conduzia a sobredita motocicleta
pelo local dos fatos e levava a vítima Maiara na garupa. Sem tomar os cuidados
necessários e sem ser habilitado para conduzir veículos automotores, o réu passou
por uma lombada e ocasionou a queda da vítima. Maiara foi socorrida, porém,
faleceu em decorrência das lesões sofridas no acidente.
Conforme se observa nos autos, na audiência realizada no
dia 28 de março de 2019, a genitora da vítima, arrolada pelo Parquet, não
compareceu. Todavia, por se tratar de pessoa que talvez pudesse ter conhecimento
relevante a respeito dos fatos e das condições de saúde da vítima, bem ainda
informações sobre as circunstâncias da queda da moto, o Promotor de Justiça
insistiu na oitiva (fls. 142).
Todavia, a Sentenciante indeferiu a diligência, sob a
alegação de deficiência na indicação do endereço e com fulcro na duração razoável
do processo.
E tal depoimento não seria mesmo necessário, já que a
referida testemunha não presenciou o ocorrido e mesmo que tivesse detalhes sobre
as condições de saúde da vítima, nenhuma conclusão segura se poderia adotar a
respeito.
No mais, a absolvição se impõe.
O réu, tanto em solo policial como em Juízo, declarou que
conduzia a motocicleta com Maiara na garupa, quando, ao passar sobre uma
lombada, em velocidade normal, ela simplesmente caiu e desmaiou. Por fim,
afirmou que ambos estavam de capacete (fls. 15 e Mídia).
O genitor da vítima, Alexandre Vasconcelos, em Juízo, disse
que no dia dos fatos o réu esteve em sua residência e saiu com a vítima de
motocicleta. Afirmou que os dois estavam de capacete. Passado um tempo, ele
retornou e informou que a vítima havia sofrido uma queda. Dirigiu-se ao hospital e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Re
foi informado de que Maiara sofrera traumatismo craniano, vindo a falecer após
vários dias internada. A vítima sofria de trombose, que lhe acarretou sequelas na
visão. No hospital, a vítima estava confusa e não conseguiu narrar como ocorreu a
queda. Já o réu, no dia do ocorrido, disse que a vítima desmaiou e caiu da
motocicleta. Maiara não apresentava outros ferimentos. Por fim, esclareceu que à
época dos fatos ela não mais residia com a família (Mídia).
Diante de tal quadro, não há elementos seguros de convicção
que apontem a imprudência do apelante.
Em primeiro lugar, não há testemunha presencial que tenha
visto a dinâmica dos fatos.
Ao depois, a falta de habilitação para dirigir tal veículo
automotor, por si só, não gera presunção de culpa, notadamente no caso dos autos,
em que apelante e vítima estavam com capacete.
É, portanto, bem possível que a vítima tenha mesmo perdido
os sentidos e caído da motocicleta.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL e SE DÁ PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver o
réu da imputação prevista no artigo 302, § 1o, I, da Lei no 9.503/97, nos termos do
artigo 386, VII, do CPP.
IVO DE ALMEIDA
Relator